Tribunal: TJDFT
Processo: 0751694-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751694-89.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEER LEX COMERCIO VAREJISTA LTDA APELADO: ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA., BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BEER LEX COMERCIO VAREJISTA LTDA contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, em ação para rescisão contratual com restituição de valores cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais, movida contra ZAITT DO BRASIL TECNOLOGIA E VAREJO LTDA. e BUYBYE.COM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, ora apeladas. Em sede de contrarrazões, as partes apeladas informam ter havido a extinção da pessoa jurídica Apelante e juntam certidão de baixa de inscrição no CNPJ, em que consta, como motivo de baixa, a extinção “por encerramento liquidação voluntária” (ID 63831409). Tendo em vista que a extinção da pessoa jurídica pode ser equiparada à morte da pessoa natural, mostra-se cabível a sucessão processual nos moldes do art. 110 do CPC, caso transmissível a obrigação cuja prestação se demanda no processo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.652.592/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018.) Nesse contexto, intimem-se as sócias descritas no contrato social ID 63829534 para informar acerca do eventual interesse na sucessão processual, inclusive para fins de regularização da capacidade processual. Suspendo o curso processo, com fulcro nos arts. 313, § 1o, e 689 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator